Tribunal: CARF
Processo: 10821.000598/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.000598/2009-73
RESOLUÇÃO
3003-000.378 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por r unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado de RESP afeto ao Tema
Repetitivo 1293 do STJ, nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.
Sala de Sessões, em 4 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou procedente em parte a impugnação do
sujeito passivo.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.378 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000598/2009-73
2

O Acórdão n.o 16-90.112 (fls. 378/389) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no valor de R$ 30.000,00. Fundamento Legal: Art. 15, 17, 24, 27, 30,
31, 32 , 36 a 43, 54, 55, 59, 60 do Decreto n ° 4.543/02. Art 107, inciso IV, alínea
"e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10833/03.
Nos termos do art. 744 e 745 do Decreto n.° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009
(Regulamento Aduaneiro), a Fiscalização efetuou o lançamento de ofício,
referente a multa por infração (por. Declaração de Exportação -- DE);
caracterizada por informação de dados de embarque registrados no Siscomex .
intempestivamente, relativo ao ano-calendário de 2005.
Intimada do Auto de Infração em 18/02/2010 (fl.29), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 08/02/2010 (fl.30 e seguintes), alegando em
síntese:
Cabe ressaltar que a ciência do Mandado de Procedimento Fiscal pela Petrobrás
ocorreu em 07/12/2009, sendo que desde 15.09.2009, a Petrobrás tinha
protocolizado perante a Receita Federal do Brasil processo de Consulta n°
10768.007118/2009-97, cópia anexa, sendo nulo o presente AI;
A intimação do auto de infração foi posterior à data do protocolo de processo de
Consulta efetuada pela Petrobrás (15/09/2009);
A consulta formal efetuada em 15/09/2009 pela Petrobrás à Receita Federal, em
resumo, questiona justamente o mesmo objeto do auto de infração, ou seja, o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.378 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000598/2009-73
3
prazo de entrega de informações de embarque marítimo de petróleo bruto e seus
derivados pelo transportador no Siscomex;
Portanto, o presente Auto de Infração é nulo por vício material.
Tendo em vista as alegações da contribuinte quanto ao prazo previsto na
legislação tributária em relação à exportação de petróleo e derivados e da
documentação acostada aos presentes autos, propôs-se a conversão do
julgamento em diligência, nos termos do que estabelece o artigo 35 do Decreto no
7.574/2011, para permitir que a fiscalização manifeste-se quanto aos seguintes
quesitos:
Se os produtos exportados pela contribuinte fazem jus ao prazo diferenciado
previsto nos arts.52 a 56 da IN SRF no 28/1994 (possibilidade do registro da DDE
após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional);
Em todas as DDE, objeto deste PAF, a interessada exportou mercadorias referente
a petróleo bruto e seus derivados;
Em caso positivo, qual seria o prazo disponível para a autuada efetuar os registros
das DDE deste PAF;
Cálculo do crédito tributário levando em consideração os itens anteriores.
A Fiscalização elaborou relatório Conclusivo de fl.189 nos seguintes termos:

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade de fls.197 e ss em
resposta às conclusões do relatório da Fiscalização reiterando os argumentos da
impugnação original e defendendo que à exceção das linhas 2 e 3 que foram
objeto de denúncia espontânea, os demais itens exportados sob a regra especial
obedeceram ao prazo de 60 dias para apresentação da DDE.
Tendo em vista as alegações da contribuinte e da documentação acostada aos
presentes autos, propôs-se novamente a conversão do julgamento em diligência,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.378 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000598/2009-73
4
nos termos do que estabelece o artigo 35 do Decreto no 7.574/2011, para
permitir que a fiscalização manifeste-se quanto aos seguintes quesitos:
Acrescentar na tabela elaborada pela Fiscalização (fl.189) a data do efetivo
registro das DDE, objeto deste PAF;
Levando-se em consideração o prazo previsto no art.37, §2o, IN SRF no 28/94, a
contribuinte obedeceu ao prazo ora estabelecido pela legislação citada ?
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será
contado da data do registro da declaração, ressalvada a hipótese de despacho
aduaneiro de exportação por meio de DE Web com embarque antecipado, na
forma prevista no § 2o do art. 52, na qual o prazo será contado da data da
conclusão do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742,
de 22 de setembro de 2017)"
Cálculo do crédito tributário levando em consideração os itens anteriores.
A Fiscalização novamente elaborou relatório Conclusivo de fls.271 e ss nos
seguintes termos:
No presente caso foi adotado o procedimento especial autorizado pelo art. 52 da
IN SRF n.o 28/1994, com a redação da IN SRF n.o 510/2005 (“O registro da
declaração para despacho aduaneiro de exportação, no SISCOMEX, poderá ser
efetuado após o embarque da mercadoria ...”), no prazo de 60 dias corridos após
a conclusão do embarque (inciso IV do art. 56 da IN SRF n.o 28/1994, com a
redação da IN SRF n.o 510/2005);
Assim, conclui-se que, aplicando a alteração do § 2.o do art. 37 da IN RFB n.o
28/1994, na redação dada pela IN RFB n.o 1742/2017, os prazos não estariam
cumpridos em relação às declarações indicadas nos itens 01 e 06;  Considerando a alteraç
redação dada pela IN RFB n.o 1742/2017, o Demonstrativo de Apuração de fls. 13
e a conclusão do quesito 2, o crédito tributário remanescente neste processo teria
saldo devedor de R$10.000,00, assim discriminado:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra as conclusões
do Relatório Fiscal com os seguintes argumentos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.378 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000598/2009-73
5

A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 09/10/2019 (Termo de Abertura
de Documento de fls. 397), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 401/411 por meio de
protocolo eletrônico realizado em 06/11/2019, pelo qual requereu:
a) a nulidade do lançamento por ele ter sido realizado quando pendente resposta
de consulta formulada junto à Administração Tributária;
b) no mérito, que seja provido o recurso para fins de cancelar as multas aplicadas.

Através do Despacho de fls. 417, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003,
tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.378 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000598/2009-73
6

Pugna a Recorrente pelo afastamento da Súmula CARF n.o 11 e reconhecimento da
prescrição intercorrente, “tendo em vista que entre a data de apresentação da defesa
(18/02/2010) e solicitação de diligência em primeira instância (03/10/2017) decorreram MAIS DE
SETE ANOS, o que supera demasiadamente o prazo de 3 (anos) previsto na Lei no 9.873/99”.

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.378 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000598/2009-73
7
No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente apresentou sua defesa em
18/02/2010, conforme relatório do despacho de diligência de fls. 158/160) e o despacho de
diligência de 1a Instância ocorreu em 03/10/2017 (fl. 158):

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.378 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000598/2009-73
8
Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa